Tribunal: STF
Processo: RE 79627
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-04-11
Data de publicação: 1975-04-11

Ementa:
- Executivo fiscal. Acréscimo de 20% quando a dívida é cobrada em juízo.
II. Legalidade da exigência, em conformidade com o Decreto Estadual n. 10.421, de 3.12.71, o qual nem contraria o art. 18 da Constituição, nem afeta o Código Tributário Nacional em seu art. 97. 
Precedentes Supremo Tribunal Federal. 
III. Recurso extraordinário não conhecido.